Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
IMPETRANTE: ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DIRETOR PRESIDENTE DO MT-PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Ademilson Gratidiano da Silva contra o ato, tido como ilegal, perpetrado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e pelo Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV, consubstanciado na ausência de apreciação e decisão do Procedimento Administrativo n. 317553/2020, por meio do qual requer Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço.
Alega que requereu via administrativa (requerimento no 317553/2020 de 13/11/2020) a revisão e retificação do cálculo de tempo de serviço, todavia, até o presente momento não teve resposta para sua pretensão, sendo que o último andamento do processo foi há quase cinco meses, em 18/12/2020.
Esclarece que a revisão e retificação do cálculo de tempo de serviço, tem por finalidade reconhecer o tempo de serviço exigido na legislação estadual, e a efetivação de sua transferência para reserva remunerada,
Alega violação ao seu direito líquido e certo, devido ao descumprimento do disposto no artigo 37 da Lei Complementar n. 7.692/2002, que prevê prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, se outro não for legalmente estabelecido.
Pugna pela concessão de liminar a fim de que a autoridade coatora seja compelida a analisar o requerimento administrativo no 317553/2020.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento da liminar para imediata resposta ao Procedimento Administrativo n. 317553/2020, por meio do qual requer Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço, para fins de sua transferência para a reserva remunerada.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos pressupostos referidos, especialmente, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, no tocante à demora na apreciação do Procedimento Administrativo n. 317553/2020, sem qualquer movimentação desde 18/12/2020.
Trata-se do poder-dever, da Administração Pública, de dar solução ao assunto reclamado, com base no princípio da eficiência, um dos preceitos norteadores da atividade administrativa, que traz, em si, o conceito de otimização dos atos administrativos, e por integrar norma constitucional (art. 37, caput, CRF), sua observância é exigível dos administradores públicos, sob pena de ferir a Constituição.
É sabido que o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Confira-se:
Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
No caso em exame, observo que o Impetrante, em 13/11/2020, protocolou junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o requerimento n. 317553/2020, requerendo a Revisão e Retificação do cálculo de tempo de serviço, mas que após a tramitação interna inicial, o procedimento administrativo restou parado na Gerência de Aposentados e Pensionista, desde 18-12-2020, até a presente data.
Assim, a meu ver, a demora na apreciação e decisão não se mostra razoável, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no citado processo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar que a autoridade, no prazo de (10) dez dias úteis, contados da sua intimação pessoal, proceda à imediata apreciação do Procedimento Administrativo n. 317553/2020, e traga, em igual prazo, a evidência do cumprimento, sob pena de responsabilidade.
Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora